Tribunal: STF
Processo: AI 256817
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE.
ALEGADA AFRONTA A PRECEITOS DA CF/88.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da legislação
infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento inviável em
sede extraordinária, em que não cabe a aferição de ofensa reflexa e
indireta
à Constituição Federal.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental improvido.